Tribunal: TJMT
Processo: 1014646-78.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014646-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), GRUPO DIEHL LTDA. - CNPJ: 31.841.592/0001-06 (AGRAVADO), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (AGRAVADO), EDUARDO DIEHL - CPF: 027.836.151-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BERTHOLDO DIEHL registrado(a) civilmente como BERTHOLDO DIEHL - CPF: 009.675.309-97 (AGRAVADO), VERA DIEHL PEREIRA - CPF: 502.904.281-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELI DIEHL registrado(a) civilmente como ELI DIEHL - CPF: 545.661.691-20 (AGRAVADO), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ELI DIEHL (AGRAVADO), ESPOLIO DE BERTHOLDO DIEHL (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO PARCIALMENTE DEFERIDA – ALTERAÇÃO NORMATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 14.112/20 – RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA – APLICABILIDADE A CONTRATOS ASSINADOS ANTERIORMENTE À NORMA – INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO CONSOLIDADO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ATO COOPERATIVO – NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

As alterações trazidas pela Lei n. 14.112/2020 aplicam-se de imediato aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados após o início da vigência da lei, ainda que os créditos sejam oriundos de contratos assinados anteriormente.

A alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial incluída pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao §13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entres sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, não se submetendo, assim, aos efeitos da ação de recuperacional.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
o ato cooperativo típico abarca também toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito, incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado
” (AgInt no REsp n. 1.951.158/CE).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Impugnação de Crédito nº. 1022639-03.2023.8.11.0003 movida por em face de GRUPO DIEHL LTDA. e OUTROS, julgou parcialmente procedente o feito para tão somente realocar os créditos nas classes de garantia real e quirografário e, consequentemente, os manteve sob os efeitos da recuperação judicial.

A agravante alega que os créditos são extraconcursais, pois têm natureza de atos cooperativos decorrentes de negócios da Cooperativa com os seus cooperados, razão pela qual não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do §13º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005.

Aduz que a decisão está em desacordo com outros julgados do Tribunal que envolvem as mesmas partes e matérias, o que viola o art. 926 do CPC.

Salienta que “
na sociedade cooperativa, além de dono, o associado também é, necessariamente, usuário! Caracterizado pelo princípio da dupla qualidade, isto significa, que os associados estabelecem com a sua cooperativa é completamente diversa das sociedades empresariais
”.

Prequestiona o art. 79 da Lei nº 5.764/71 c/c § 13 do art. 6º da Lei n. 11.101/2005.

Requer “
seja reconhecido o ATO COOPERATIVO e consequentemente excluído todas as operações de crédito da Cooperativa Agravante, uma vez que não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial em virtude de sua natureza
”.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 217927199).

Contraminuta no Id. 223845153.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do seu representante, o Dr. Paulo Ferreira Rocha, se manifestou pelo provimento do recurso (Id. 235880657).

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de Impugnação de Crédito proposta pela Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu por meio da qual afirma ser credora da quantia de R$10.596.010,09 provenientes de Cédulas de Crédito Bancário emitidas em favor dos recuperandos.

O grupo recuperando, ao apresentarem pedido de recuperação judicial n.º 1001544-04.2021.8.11.0029, juntaram lista nominal de credores em arrolaram a Cooperativa exequente como credora quirografária do montante acima.

A agravante alega que os créditos são extraconcursais, pois têm natureza de atos cooperativos decorrentes de negócios da Cooperativa com os seus cooperados, razão pela qual não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do §13º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005.

O magistrado rejeitou a tese sob o fundamento de que os contratos dos quais deram origem aos créditos da impugnante têm natureza bancária, de forma que caracterizam operações de mercado, razão pela qual se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Inicialmente, acerca da aplicabilidade da Lei 14.112/2020 aos contratos emitidos em data anterior, o art. 5º aduz
a Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes
.

Já o CPC disciplina no art. 14 que “
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
”.

Tendo em vista que a recuperação judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ pela Lei n. 14.112/2020, inexiste óbice à sua aplicação aos contratos assinados anteriormente à entrada em vigor. Isso porque não há ato jurídico consolidado se o quadro geral de credores se consolidou após as inovações legislativas.

Este cenário difere-se das situações em que já houve ato jurídico consolidado ou lei específica divergente anterior, o que não é o caso dos autos.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – LAPSO TEMPORAL -
INAPLICABILIDADE DA ALTERAÇÃO NORMATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 14.112/20 – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE - CONSOLIDAÇÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES EM DATA ANTERIOR À NORMA - INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO CONSOLIDADO - TEMPUS REGIT ACTUM
– MÉRITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6º, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79, DA LEI Nº 5.764/71 – BENS IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – NÃO SE SUJEITAM À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - § 3º DO ARTIGO 49 DA LEI Nº 11.101/2005 - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que a Recuperação Judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior à norma, inexiste ato jurídico consolidado antes da alteração legal, portanto, não há óbice para a sua aplicabilidade nos contratos assinados anteriormente à sua vigência – até porque, prevalece no ordenamento jurídico a teoria do isolamento dos atos processuais (Tempus Regit Actum).
Ademais, o crédito oriundo de ato cooperativo não está incluso na exceção da aplicação imediata da Lei n° 14.112/20, o que por si só justifica aplicabilidade da norma alterada. A Lei nº 14.112/2020 deu nova redação ao § 13 do artigo 6º da Lei de Recuperação Judicial, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial. Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71. Os contratos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam à dinâmica da Recuperação Judicial, na forma do art. 49, §3º, da Lei 11.101/05.-”
(N.U 1013626-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024) - grifei.

Em relação ao mérito do tema, dispõe o art. 6º, § 13 da LREF, incluído pela Lei nº. 14.112/2020 que:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

Quanto à conceituação de “atos cooperativos”, aos quais se refere o § 13 do art. 6º da Lei nº. 11.101/2005, o artigo 79 da Lei nº. 5.764/71, que regulamenta o Cooperativismo, esclarece:

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

Como visto, a alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial incluída pela Lei nº. 14.112/2020, deu nova redação ao §13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, não se submetendo, assim, aos efeitos da ação de recuperacional.

A interpretação do parágrafo único, do art. 79, da Lei n. 5.764/71 permite concluir que o verbo implicar possui o sentido de “ter como consequência” ou “acarretar”, o que significa dizer que a prática de ato cooperativo nos termos do
caput,
em especial aqueles que se assemelham a negociações bancárias,

não devem ser considerados como operação de mercado.

Sobre isso, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual o ato cooperativo típico inclui toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito.

Confira:

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. IMPOSTO DE RENDA. DISTRIBUIÇÃO DAS SOBRAS LÍQUIDAS AOS COOPERADOS. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 141/CARF.1. No caso exclusivo das cooperativas de crédito,
já assentou este Superior Tribunal de Justiça que o ato cooperativo típico abarca também toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito, incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado.
Especificamente para essas sociedades, em razão de sua finalidade singular, foi excepcionada a aplicação da Súmula n. 262/STJ ("Incide o imposto de renda sobre o resultado das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas"). Precedentes: AgRg no AgRg no REsp. 717.126/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09.02.2010; REsp. n. 591.298/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel. p/acórdão Min. Castro Meira, julgado em 24.10.2004; REsp. n. 1.305.294/MG, decisão monocrática, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.05.2013.2. O tema inclusive já foi objeto de enunciado sumular no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Súmula n. 141/CARF: "As aplicações financeiras realizadas por cooperativas de crédito constituem atos cooperativos, o que afasta a incidência de IRPJ e CSLL sobre os respectivos resultados".3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.951.158/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ATOS COOPERATIVOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO-INCIDÊNCIA. SÚMULA 262/STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os atos cooperativos típicos assim entendidos aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados ou entre os associados e as cooperativas, ou ainda entre cooperativas, para a consecução dos objetivos sociais não geram receita ou lucro, consoante disposto no art. 79, parágrafo único, da Lei 5.764/1971
. 2.
A Primeira Seção do STJ pacificou o entendimento de que toda movimentação financeira das cooperativas de crédito incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado constitui ato cooperativo
. 3. Infere-se que, se as aplicações financeiras das cooperativas de crédito, por serem atos cooperativos típicos, não geram receita, lucro ou faturamento, o resultado positivo decorrente desses negócios jurídicos não sofre a incidência do Imposto de Renda. 4. Acresça-se que os julgados que deram origem ao enunciado da Súmula 262/STJ não analisaram a situação específica das cooperativas de crédito, cuja atividade básica está relacionada à gerência financeira dos recursos creditícios dos associados. 5. [...] 6. [...] 7. [...] 8. [...]”
(AgRg no AgRg no REsp. 717.126/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09.02.2010).

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. LEI N.º 5.764/71. 1. Milita em favor das normas jurídicas a presunção de que foram recepcionadas pelo sistema normativo ante a ruptura constitucional. Enquanto não provocada a Suprema Corte ou declarada a não-recepção, a Lei n.º 5.764/71 continua em pleno vigor, não havendo óbice ao conhecimento do recurso especial por violação de um ou alguns de seus dispositivos. 2.
O ato cooperativo não gera faturamento para a sociedade. O resultado positivo decorrente desses atos pertence, proporcionalmente, a cada um dos cooperados. Inexiste, portanto, receita que possa ser titularizada pela cooperativa e, por conseqüência, não há base imponível para o PIS. 3. Já os atos não cooperativos geram faturamento à sociedade, devendo o resultado do exercício ser levado à conta específica para que possa servir de base à tributação (art. 87 da Lei n.º 5.764/71). 4. Toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito, incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado, constitui ato cooperativo, circunstância a impedir a incidência da contribuição ao PIS.
5. Salvo previsão normativa em sentido contrário (art. 86, parágrafo único, da Lei n.º 5.764/71), estão as cooperativas de crédito impedidas de realizar atividades com não associados. 6. Atualmente, por força do art. 23 da Resolução BACEN n.º 3.106/2003, as cooperativas de crédito somente podem captar depósitos ou realizar empréstimos com associados. Assim, somente praticam atos cooperativos e, por conseqüência, não titularizam faturamento, afastando-se a incidência do PIS. 7. A reunião em cooperativa não pode levar à exigência tributária superior à que estariam submetidos os cooperados caso atuassem isoladamente, sob pena de desestímulo ao cooperativismo. 8. Qualquer que seja o conceito de faturamento (equiparado ou não a receita bruta), tratando-se de ato cooperativo típico, não ocorrerá o fato gerador do PIS por ausência de materialidade sobre a qual possa incidir essa contribuição social. 9. Recurso especial provido”
. (REsp. n. 591.298/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel. p/acórdão Min. Castro Meira, julgado em 24.10.2004).

No caso, a recorrente é cooperativa de crédito e efetuou empréstimo aos agravados que são seus associados, sendo evidente a natureza extraconcursal do débito, uma vez que tem origem em negócio jurídico decorrente exclusivamente do vínculo de associação existente entre as partes, tanto que, uma vez cessado, tem o vencimento antecipado.

No mesmo sentido, esta Câmara já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RESOLVE INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO CONCEDIDO POR COOPERATIVA DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA –
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE EXCLUIR DO CONCURSO DE CREDORES OS CRÉDITOS DA COOPERATIVA FINANCEIRA – VIABILIDADE – EMPRÉSTIMO AO COOPERADO QUE SE CONFIGURA ATO COOPERATIVO – CRÉDITO DE ATO COOPERATIVO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NA FORMA DO ART. 6º, § 13 DA LEI Nº 11.101/2005
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial incluída pela Lei nº. 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entres sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, não se submetendo, assim, aos efeitos da ação de recuperação judicial.Conforme o estatuto social da recorrente, esta se trata de sociedade cooperativa sem fins lucrativos, que tem como parte de seu objeto social a prática de operações próprias de cooperativas de crédito e a oferta aos seus associados de crédito com recursos oficiais ou repassados por outras instituições financeiras. Consta expressamente na cédula de crédito bancário emitida a assertiva de que a operação é ato cooperativo. Não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, por desempenharem atividade de coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros (art. 17, Lei nº. 4.595/64), tais entidades não se confundem com outras do Sistema Financeiro Nacional, tais como os bancos, por diferirem em diversos aspectos, dentre os quais a participação dos associados na gestão, a ausência de finalidade lucrativa e a possibilidade de rateio de sobras e perdas.
A relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado.
Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei nº. 5.764/71. A operação de crédito, como o caso do contrato firmado entre as partes, se enquadra na exceção legal prevista na Lei 11.101/2005 e se reveste na proteção aos efeitos da recuperação judicial, porquanto considerado “atos cooperativos”, realizada entre a cooperativa e seu associado. Recurso provido. Decisão reformada para julgar procedente a impugnação apresentada e, com fundamento no § 13 do art. 6º da Lei nº. 11.101/2005, determinar a exclusão de todos os créditos existentes em favor da credora dos efeitos da recuperação judicial que contempla a parte devedora recuperanda. Inversão dos consectários sucumbenciais.”
(N.U 1002881-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024)

E outros Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Execução de título extrajudicial. Decisão que suspendeu a execução em face da recuperanda. Insurgência. Admissibilidade. Extraconcursalidade de créditos decorrentes de atos cooperativos. Crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial
. Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2095336-60.2024.8.26.0000 São José do Rio Preto, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 03/06/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. . ATO COOPERATIVO TÍPICO.
A recorrente é cooperativa de crédito e efetuou empréstimo aos agravados, representado por Cédula de Crédito Bancário.O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual o ato cooperativo típico abarca também toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito – incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado.Tratando-se, dessarte, de ato cooperativo típico, possível o prosseguimento da execução também em face da devedora principal, em recuperação judicial, nos termos do artigo 6º, § 13, da Lei n.º 11.101/2005
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5009352-47.2024.8.21.7000 PORTO ALEGRE, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 15/04/2024, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2024)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reconhecer a extraconcursalidade dos créditos apontados pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024